Tribunal: TJDFT
Processo: 0739082-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL.TRÁFICO DE DROGAS, HABEAS CORPUS. CABIMENTO. LIMITAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. CASO DOS AUTOS. PRESENÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente, em razão da manutenção da ordem pública.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos aptos à manutenção da prisão preventiva do paciente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, afigura-se lícita a manutenção da custódia cautelar.
4. Constatados indícios da reiteração criminosa, como condenação anterior por tráfico de drogas e informações investigativas, cabível a manutenção da prisão preventiva, a fim de frear a reiteração criminosa.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem conhecida e denegada.